Tribunal: TRF3
Processo: 5933867-58.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
136/261)

5933867-58.2019.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5933867-58.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: PAULO FUMIO UYEMURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE RGPS E RPPS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão anterior.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da impossibilidade de soma de contribuições vertidas ao Regime Geral de Previdência Social e ao Regime Próprio de Previdência Social.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada impossibilidade de soma de contribuições entre regimes previdenciários distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que examinou adequadamente a controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

As razões recursais reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico.

A matéria foi apreciada na decisão monocrática e no julgamento colegiado do agravo interno.

A reiteração de fundamentos evidencia caráter protelatório do recurso.

Cabível advertência quanto à aplicação de multa em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso. 3. A reprodução de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório dos embargos.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5933867-58.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: PAULO FUMIO UYEMURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão, pois entende que deixou de se manifestar sobre a impossibilidade de soma das contribuições vertidas ao Regime Geral de Previdência Social e ao Regime Próprio de Previdência Social.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE CONTRIBUIÇÕES ENTRE RGPS E RPPS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão anterior.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da impossibilidade de soma de contribuições vertidas ao Regime Geral de Previdência Social e ao Regime Próprio de Previdência Social.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada impossibilidade de soma de contribuições entre regimes previdenciários distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que examinou adequadamente a controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

As razões recursais reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico.

A matéria foi apreciada na decisão monocrática e no julgamento colegiado do agravo interno.

A reiteração de fundamentos evidencia caráter protelatório do recurso.

Cabível advertência quanto à aplicação de multa em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso. 3. A reprodução de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório dos embargos.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão